Tribunal: STF
Processo: RE 1273428
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o apelo extremo encontra-se prejudicado.
    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça:
    “Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU/CNJ), constata-se que o Juízo das Execuções Penais, em 09/04/2020, concedeu ao Recorrido o livramento condicional (Execução Penal n.º 0020091-60.2017.8.21.0033), não havendo mais utilidade em se discutir a sua saída antecipada do estabelecimento prisional.”
    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente